Tribunal: TJMT
Processo: 1012661-34.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012661-34.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LEONARDO DEMARTINI PENNA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. DENTISTA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que reconheceu o direito ao enquadramento funcional na Classe C apenas a partir da citação, deixando de reconhecer os efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo datado de 29/01/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o enquadramento funcional do servidor público e o pagamento das diferenças salariais correspondentes devem retroagir à data do requerimento administrativo, considerando que os requisitos legais para a progressão funcional estavam devidamente preenchidos àquela época.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, que rege a carreira do servidor, exige, para a progressão à Classe B, a comprovação de pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas na área de atuação, devidamente comprovada mediante habilitação formal (art. 15, II e parágrafo único).
4. O servidor comprovou o cumprimento dos requisitos legais para progressão à Classe C e apresentou requerimento administrativo tempestivo em 29/01/2025, não analisado em tempo razoável pela Administração.
5. A morosidade do ente público não pode prejudicar o servidor, sendo devidas as diferenças salariais desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.
6. A fixação do marco inicial na data da citação implicaria indevido retardamento do direito já adquirido pela servidora no âmbito administrativo, contrariando o princípio da eficiência e razoabilidade da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional e formula requerimento administrativo tem direito à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão à data do protocolo do requerimento, independentemente da mora da Administração Pública. 2. A omissão administrativa em promover o servidor no tempo legal não pode afastar o direito às diferenças salariais e reflexos legais correspondentes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 3.959/2013, art. 15, II e parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012661-34.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DEMARTINI PENNA - CPF: 006.286.951-52 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025